Tribunal: STF
Processo: ARE 1043108
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o prequestionamento não resultava da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente, mas de debate e decisão prévios pelo Colegiado acerca de certo entendimento. Visava o cotejo indispensável a que se dissesse enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.